Tribunal: STF
Processo: Rcl 68943
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14. 



    Narra o reclamante, em síntese, que o Juízo Reclamado tem afrontado ao comando impositivo emanado por esta Corte, pois já faz “mais de 80 dias, desde a primeira solicitação de acesso aos autos do procedimento que tramitou na comarca de Assu-RN, que já conta com a devida concordância do Ministério Público Estadual e, até a presente data não há decisão do Juízo. “



    Após solicitação, foram prestadas as informações pertinentes pela 2ª Vara Federal do Rio Grande do Norte (eDOC.19). 



     É o relatório. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



     



    2. No caso sub judice, o reclamante aduz a indispensabilidade de acesso a interceptações telefônicas efetivadas pelo Juízo da Comarca de Assu/RN, as quais reputa fundamentais para adequada instrução de ação penal a que responde perante o Juízo da 2ª Vara Federal de Natal/RN. 



    Assinala que ambas as investigações são conexas, sendo necessário o deferimento sua habilitação no apenso sigiloso que tramitou na Comarca de Assu/RN, a fim de demonstrar que “alguns policiais Federais responsáveis pela operação Maritimum, figuravam como participantes na investigação ocorrida na comarca de Assu-RN e, que teriam interceptado alguns acusados da ‘operação Maritimum’, antes mesmo do início da investigação da dita operação” .



    Nada obstante, em que pese a insurgência defensiva, verifico que o reclamante não demonstrou a negativa do Juízo reclamado em fornecer acesso aos autos, limitando-se a mencionar que a magistrada teria protelado a sua análise a outro momento processual.



    Tais dados foram corroborados após a resposta ao pedido de informações formulado ao Juízo reclamado, na qual elucida que: a) os dados solicitados pelo reclamante relacionam-se à investigação que tramitou, em sigilo, na Justiça Estadual da Comarca de Assu/RN, e teriam sido trazidos à instrução da “Operação Maritimum” por advogado de um corréu, que não logrou demonstrar autorização judicial para o compartilhamento do dados; b) em face da ausência de demonstração quanto à autorização para compartilhamento de documentos sigilosos, o Juízo reclamado determinou o imediato desentranhamento da documentação dos autos, mas atendeu pedido defensivo de que fosse oficiado ao Juízo de Assu/RN, a fim de que se manifeste sobre possível compartilhamento de provas; c) não procede a informação de que os advogados tiveram acesso negado à documentação, o que ocorre, no momento, é que o Juízo tão somente protelou a deliberação sobre a admissão e produção de prova aos autos até a resposta de ofício dirigido ao Juízo Estadual de Assu/RN; d) tampouco procede a informação de que o processo está na “iminência de ser sentenciado”, pois muito embora o Juízo reclamado não tenha sobrestado o andamento do feito, está a aguardar o cumprimento das diligências pelas defesas requeridas, para só então dar seguimento à ação penal.



    Nesse sentido confira-se:



    “Consoante se extrai dos trechos em destaque no termo de audiência em questão, anexo, o advogado dos réus ANGELUCE DA SILVA RIBEIRO, BRUNO VIEIRA DE SOUZA, BRUNO TARGINO DA FONSECA ROCHA, JOÃO PAULO RIBEIRO, JOSÉ TARGINO DA FONSECA JÚNIOR e MARIVALDO PASSOS DE OLIVEIRA, Dr. FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS, OAB/SP 223.061, suscitou, no dia 19 de março de 2024, questão de ordem que seria prejudicial à continuidade da audiência, surgindo, neste momento, a querela acerca do processo nº. 0801184-20.2021.8.20.5100, que tramitou no Juízo da 1ª Vara da Comarca de Assu, no Rio Grande do Norte.



    Em decisão proferida em audiência no mesmo dia, este Juízo, ao tempo em que indeferiu os pedidos da defesa dos acusados quanto à suspensão imediata da instrução processual, concedeu o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para os réus interessados requererem a juntada de eventuais documentos e informações quanto à existência de procedimento criminal ou investigação policial anterior envolvendo algum dos acusados do processo, mas relativa a outra investigação ou procedimento da Polícia Judiciária.



    Ainda no mesmo dia, Dr. FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS colacionou aos autos cópia do processo nº. 0801184-20.2021.8.20.5100 (não há como apontar o ID, pois o arquivo foi desentranhado do processo eletrônico, consoante se verá).



    No dia seguinte, ou seja, 20 de março de 2024, Dr. FERNANDO ROCHA DE ANDRADE, Procurador da República atuante no feito, levantou igualmente uma questão de ordem, indagando se o advogado FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS tivera autorização do Juízo Estadual de Assu/RN para fazer uso dos documentos acostados por ele ao processo no dia anterior. Afirmou o representante ministerial que fez tal indagação, pois prefalados documentos e procedimento estariam tramitando em sigilo naquele Juízo Estadual. Por conseguinte, solicitou ao magistrado a exclusão de referida documentação do processo, sob a alegação de que não houvera a respectiva autorização do Juízo Estadual para o compartilhamento de tais documentos. Ouvido, Dr. FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS sustentou a regularidade e correção dos procedimentos por ele praticados no concernente à obtenção e juntada do processo nº. 0801184-20.2021.8.20.5100 aos autos da ação penal.



    No mesmo dia, este Juízo, incontinenti, proferiu decisão em audiência, determinando, em respeito ao cumprimento das formalidades legais, em face da ausência de autorização de compartilhamento de documentos sigilosos pelo Juízo competente, a exclusão da documentação atinente ao processo nº. 0801184-20.2021.8.20.5100 dos autos do processo eletrônico, ressalvando às defesas o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para manifestarem-se sobre o interesse em manter essas provas nos autos, com a expedição de ofício ao Juízo Estadual para pronunciamento acerca do compartilhamento ou não de referidos documentos com este Juízo.



    Em decisão de ID: 14490843, cópia em anexo, datada de 26 de março de 2024, este Juízo, dentre outras medidas, deferiu o pleito do Ministério Público Federal no parecer de ID: 14458323, também anexado, quanto à comunicação ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Assu/RN sobre possível quebra de sigilo dos dados relativos ao processo nº. 0801184-20.2021.8.20.5100.



    Além disso, havendo interesse dos réus JOÃO PAULO RIBEIRO, CAIO CÉSAR MENDES DE ANDRADE, PEDRO HENRIQUE DA SILVA GARCIA, CRISTIANE FONTES DA SILVA, MAURÍCIO PASSOS DE OLIVEIRA, HIGOR GALVÃO DE MELO, AUGUSTO DOS SANTOS MOURA, MARCELO SANTOS PAIXÃO FÉLIX, SAULO HENRIQUE DOS SANTOS TAVARES, ANDERSON FLORENTINO DA SILVA e JOSÉ CARLOS DAMÁSIO no compartilhamento das provas produzidas no processo nº. 0801184-20.2021.8.20.5100 com estes autos e sendo o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Assu/RN o único competente para analisar tal questão, foi determinada a expedição de ofício àquele Juízo solicitando pronunciamento a respeito, diligência que foi cumprida por meio dos documentos de IDs: 14533832 e 14533973.



    Em decisão de ID: 14614123, datada de 19 de abril de 2024, arquivo em anexo, este Juízo renovou a ordem de expedição de ofício ao Juízo Estadual, sendo a diligência cumprida pela Secretaria por meio dos documentos de IDs: 14671519, 14672899 e 14672900.



    Novamente, em 10 de junho de 2024, a Secretaria desta Vara diligenciou junto ao Juízo Estadual quanto à necessidade de resposta ao ofício expedido, consoante se denota da certidão de ID: 14878659 (anexa).



    Em malotes enviados a este Juízo na data de ontem, 18 de junho de 2024 (IDs: 14920494 e 14920495, documentos em anexo), o Juízo Estadual, provocado pelo Ministério Público Estadual, solicitou o encaminhamento do parecer do Ministério Público Federal, de ID: 14458323, na ação penal em evidência, diligência que foi cumprida pela Secretaria desta Vara no mesmo dia por meio de e-mail, conforme solicitado pelo Juízo (ID: 14924231, anexo).



    Nesse ponto, interessante consignar que, ao contrário do sustentado pelo ora reclamante na petição inicial da Reclamação em epígrafe, segundo o qual o pleito de acesso aos autos "já conta com a devida concordância do Ministério Público Estadual", o órgão ministerial oficiante em Assu solicitou, "antes de emitir posicionamento", que fosse "anexada aos autos cópia do parecer do MPF na referida ação penal, a fim de que seja possível melhor se inteirar sobre o assunto".



    Por fim, cumpre assinalar que o processo se encontra aguardando o cumprimento das diligências requeridas pelas defesas dos réus e deferidas por este Juízo em decisão de ID: 14743546, anexa, não estando, novamente como constou na petição inicial da Reclamação em questão, "na iminência de ser sentenciado".



    Tal cenário inviabiliza o deferimento do pedido formulado na inicial, na medida em que não se visualiza a existência de um ato concreto a afrontar o quanto estabelecido na súmula vinculante ora apontada como paradigma. É dizer, ausente sequer pronunciamento definitivo da origem não se justifica a atuação per saltum desta Suprema Corte.



    É certo que, nos moldes da jurisprudência consolidada desta Corte, a aferição de violação a comando sumular, em sede de reclamação constitucional, prescinde do exaurimento das instâncias ordinárias. Todavia, deve ser demonstrado, ao menos, a existência de um ato específico emanado da autoridade reclamada, que estaria desrespeitando, deliberadamente, determinação cogente da Supremo Tribunal Federal, o que, in casu, não ocorreu. 



    Com efeito, a documentação jungida aos autos é insuficiente para que se chegue sequer à conclusão de que a autoridade reclamada negou acesso a documentos indispensáveis ao exercício de defesa, e que, de outra parte, teriam sido utilizados pelo parquet para elaborar sua denúncia. 



    Finalmente, elucido que a existência de um ato concreto e particularizado que demonstre afronta a comando cogente exarado por esta Corte é requisito indispensável para acolhimento da pretensão do recorrente na via eligida. Isso porque, consoante reiteradamente já asseverado em casos análogos ao presente, a reclamação constitucional não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual para provocar a jurisdição desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22.06.2011, grifei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 14.542 AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.8.2014)



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 19.144 AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015)



    3. Pelo exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



     Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente